Tribunal: TJDFT
Processo: 0706373-44.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DENÚNCIA. LESÃO CORPORAL. SENTENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO. VIAS DE FATO. TESE DEFENSIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, uma vez que, via de regra, esses delitos são praticados no âmbito privado, sem a presença de testemunhas, consoante firme jurisprudência desta Corte de Justiça.
2. Sendo a palavra da vítima, nas duas fases da persecução penal, firme e coerente no sentido de que o réu, em contexto de discussão do casal, tampou sua boca com uma das mãos, chegando a ferí-la, o que foi corroborado pelos demais depoimentos judiciais, correta a condenação do réu pela contravenção do art. 21 da Lei de Contravenções Penais (vias de fato).
3. Apelação conhecida e não provida.